Tribunal: TJPA
Processo: 0020819-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020819-73.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIA FERREIRA RIBEIRO, CHARLES JONES GOMES DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM
em face de decisão monocrática
proferida por esta relatora membra
da 1ª Turma de Direito Público
que
,
nos autos de

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0020819-73.2014.8.14.0301
,
ajuizada por
ANTONIA RIBEIRO CUNHA
contra o
INSTITUTO

DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
–
IPAMB
,
manteve a sentença
do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese, aduz a Autora, representada pela defensoria pública, que é beneficiária do plano de assistência do IPAMB – Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor, matrícula nº 0125890023, e que é portadora de câncer de mama (CID 10 C 50), precisando se submeter a sessões de radioterapia no tórax.

Contudo, o plano de assistência se negou a autorizar o tratamento médico, informando que, para que pudesse realizar e usufruir dos procedimentos médicos, seria necessário contratar planos de financiamento, a fim de custear o tratamento, no valor de R$ 17.000,00.

O Juízo de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela.

O Instituto apresentou contestação, apontando a responsabilidade do Estado do Pará em fornecer o tratamento de câncer, apontando a ilegitimidade do município de Belém.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“III – Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para:

a) Determinar aos Réus, em obrigação de fazer, o imediato custeio integral do tratamento de saúde decorrente do diagnóstico de CARCINOMA DUCTAL ‘IN SITU’ DE ALTO GRAU COM COMEDONECROSE E CALCIFICAÇÕES DE MAMA DIREITA, em benefício da Autora;

b) Declarar a nulidade do plano de financiamento PF/SF N° 1436/2013, com a consequente restituição dos valores adimplidos pela Autora, nos termos do art. 884, do CC (STJ – Súm. n° 608).

Conferindo natureza de tutela imediata à presente decisão, visando ao implemento da obrigação de fazer acima, fixo multa de R$1.000.00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 497, do CPC) Sobre eventuais valores retroativos incidirão juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4°, I e II, do CPC).

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P. R. I. C.”

Inconformado, o Instituto e o Município de Belém, apresentaram recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de concessão do tratamento, e a ilegitimidade do município em fornecer o tratamento de câncer.

Aduziu ainda, que a despesa relativa ao procedimento não tem cobertura pelo PABSS, e que o PABSS não se confunde com a universalidade do SUS e nem com as particularidades de um plano ou seguro privado de assistência à saúde.

A apelada apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença.

Em sede de
Decisão Monocrática em Apelação cível
, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.”

Insatisfeito, o
Instituto De Previdência E Assistência Do Município De Belém
interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Da inaplicabilidade do art. 932 do CPC ao presente caso. Violação do mesmo dispositivo legal.

Em razão dos argumentos expostos, pugnou pela reforma do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, sustentando que seja negado provimento ao recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
impõe-se repisar, que
O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da Ordem dos Processos no Tribunal, elenca, em seu art. 932, incisos IV e V, as hipóteses em que ao Relator é dada a incumbência de julgar os recursos de forma unipessoal, dentre as quais, de fato, não mais se inclui a existência de jurisprudência dominante sobre o tema, vejamos:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

I
- dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar auto composição das partes;

II
- apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV
- negar provimento ao recurso que for contrário a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c
)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V
- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c
) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...)

Embora o atual CPC não tenha reproduzido
ipsis litteris
o preceito contido no antigo Código, foi mantida a possibilidade de julgamento monocrático com base em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, nos termos da alínea
a
dos incisos IV e V do art. 932.

Os enunciados de súmula, conforme definição trazida pelo art. 926, § 1º, também do CPC/2015, correspondem à jurisprudência dominante do tribunal.

Percebe-se, portanto, que as súmulas, consideradas em si mesmas, não possuem valor jurídico, apresentando-se tão somente como uma espécie de canal por meio do qual os tribunais podem veicular os entendimentos majoritariamente adotados pelos seus órgãos julgadores, permitindo-lhes sistematizar a sua jurisprudência e garantir maior publicidade aos seus padrões decisórios.

Disso resulta que as hipóteses de julgamento unipessoal pelo relator previstas nos incisos IV,
a
, e V,
a
, do art. 932 do CPC, devem abarcar os casos em que já existe uma posição predominante na jurisprudência, ainda que o tribunal não tenha editado o respectivo enunciado de súmula.

O próprio STJ, já sob a vigência do CPC de 2015, confirmou esse entendimento em diversos de seus julgados, firmando a compreensão de que é essa a interpretação que deve ser conferida aos dispositivos mencionados, por ser a mais consentânea com o sentido da norma neles encerrada, do que se conclui, ainda ser válida a Súmula n. 568 daquela Corte Superior, vejamos:

“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)”

Nesse sentido, adiciono julgado de Tribunais Superiores:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.”

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Também é essa a posição que vem prevalecendo nos julgados deste Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante acerca do tema do STF, do STJ ou do próprio Tribunal de Justiça.

Não se vislumbra, nesses casos, violação ao princípio da colegialidade, na medida em que à parte desfavorecida com o julgamento do recurso é dada a possibilidade de, por meio da interposição de Agravo Interno, levar a questão ao colegiado e demonstrar, por exemplo, que aquela não é a posição que predomina na jurisprudência do tribunal, ou, ainda, que, apesar de prevalecente, o entendimento não se aplica ao seu caso concreto.

É de se ressaltar, também, que a interpretação ora defendida evita que os órgãos colegiados dos tribunais sejam constantemente mobilizados para decidir questões sobre as quais já há consenso na jurisprudência, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo, expresso no art. 4º do CPC

Conclui-se, então, pela possibilidade de o relator, baseando-se na existência de jurisprudência dominante, julgar o recurso de forma unipessoal, nos termos do art.
932
,
IV
,
a
, e
V
,
a
, do
CPC/2015
; da Súmula n.
568
do STJ, aplicável analogicamente.

Acrescento ainda, nesse sentido, precedentes dessa corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO, QUE INCLUI A MEDICAÇÃO ENTERAL, NÃO SE LIMITA APENAS À REDE CREDENCIADA, DADO O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1 A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças e tratamentos ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamentos médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação ao tratamento oncológico é o mais indicado à validação e mantença da vida do paciente oncológico, cuja urgência não se limita à Rede Credenciada. Precedentes do TJPA.

4 Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0876924-27.2020.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO E MÉDICOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO QUE ALEGA PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. TESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tese de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual. Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada. O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Tese rejeitada. 2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º. 4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela responsabilidade dos Entes Federados na obrigação de garantir o direito à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006543-51.2016.8.14.0015, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO. AUTISMO. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1.

Constata-se a inovação recursal, porquanto não trazida nas razões do agravo de instrumento a alegação acerca da necessidade de cobertura pela rede credenciada. Dessa forma, é inviável, diante da preclusão consumativa, a análise de matéria não suscitada nas razões de recurso de agravo de instrumento e trazida posteriormente, em agravo interno.

2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

3. Conhecimento parcial e, no ponto conhecido, desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807816-67.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024)

Embora respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA,
data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024